Tribunal: TJBA
Processo: 8008061-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008061-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. IPTU. TRSD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da comarca da capital, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, reconhecendo a imunidade tributária quanto ao IPTU, mas mantendo a cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD.

A agravante alegou a isenção da TRSD por se enquadrar como entidade de assistência social sem fins lucrativos, conforme o art. 163, VI, do Código Tributário do Município de Salvador (CTRMS), apontou nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e ausência de notificação do lançamento tributário.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido. O MUNICÍPIO DO SALVADOR apresentou contraminuta, defendendo a validade das CDA’s e a inexistência de isenção quanto à TRSD.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há
duas
questões em discussão: (i) saber se é devida a cobrança da TRSD, considerando a imunidade tributária da entidade educacional; (i
i
) saber se há nulidade na constituição do crédito tributário, em razão da suposta ausência de notificação e irregularidade na CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Constituição da República, em seu art. 150, VI, “c”, veda a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, desde que preenchidos os requisitos legais.

6. O art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece tais requisitos: não distribuição de patrimônio, aplicação integral dos recursos no país para seus objetivos institucionais e manutenção de escrituração contábil regular.

7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, comprovada a destinação do imóvel à atividade essencial da entidade, presume-se relativa a utilização para fins institucionais, cabendo ao Fisco comprovar o contrário, o que não ocorreu no caso concreto (“Tratando-se de entidades assistenciais, há presunção relativa de que o imóvel de propriedade da entidade é utilizado para esse fim, cabendo ao Fisco apresentar prova de destinação diversa” - AgInt no REsp n. 1.968.035/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022).

8. O juízo de primeiro grau corretamente reconheceu a imunidade tributária quanto ao IPTU, mas errou ao manter a cobrança da TRSD, uma vez que o art. 163, VI, do CTRMS, também prevê a exclusão da incidência da TRSD para unidades imobiliárias destinadas ao funcionamento de entidades de assistência social e associações comunitárias.

9. Comprovada a destinação do imóvel à finalidade educacional da agravante, impõe-se o afastamento da cobrança da TRSD.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reconhecer a impropriedade da cobrança da TRSD do imóvel da agravante.

Dispositivos relevantes citados
Constituição da República, art. 150, VI, “c”

Código Tributário Nacional, art. 14

Código Tributário do Município de Salvador, art. 163, VI

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no REsp n. 1.968.035/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8008061-19.2025.8.05.0000

em que figura como agravante
a

ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
e agravad
o

o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao agravo
,
reformando
a decisão
,
pelas razões adiante alinhadas.